Tribunal: TJES
Processo: 5007111-11.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007111-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RECORRIDO: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007111-11.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RECORRIDO:
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NOTAS FISCAIS. REGULARIDADE. ARTIGO 373, II. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora ajuizou ação de cobrança em face da requerida, aduzindo ser credora do importe de
R$24.267,00 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e sete reais), considerando as notas fiscais anexadas aos autos, conforme aditamento à inicial de
(ID 7033370).

A sentença (ID 7033396) julgou o pleito nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO o requerido a pagar à empresa autora a importância de R$ 24.267,00 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data de emissão de cada nota fiscal.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7033404). Em suas razões, a recorrente sustenta que a nota fiscal de nº 7033404 não possui assinatura e identificação, portanto, inválida e que as demais assinaturas não possuem identificação clara e carimbo do funcionário recebedor.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora anexou aos autos as Notas Fiscais e os e-mails trocados junto à requerida onde é possível verificar a cobrança.

Quanto a nota fiscal 2313 (ID 7033171), verifico que desnecessária assinatura considerando que a cobrança está firmada em outros elementos, considerando também a ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, tendo em vista não ter a recorrente comprovado o adimplemento e não ter impugnado os e-mails (ID 7033341, 7033340, 7033339 e 7033338) onde é possível constatar o débito.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA QUANTO AO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. 1. O conjunto de documentos formado pela nota fiscal desacompanhado do respectivo comprovante de entrega devidamente assinado serve como prova escrita apta a amparar a ação de cobrança. 2. Comprovada a dívida representada pelas notas fiscais juntadas aos autos, cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial. 3. Não tendo a parte ré produzido qualquer prova capaz de desconstituir o crédito em comento, em favor da parte autora, nem comprovado o excesso no valor cobrado, ônus do qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, deverá ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0335067-54.2015.8.09.0016, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Barro Alto - Vara Cível, Data de Publicação: 27/10/2017)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)